Tribunal: TJMT
Processo: 1000486-89.2022.8.11.0009
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000486-89.2022.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), CLEUZA DE FATIMA JARDIM CALDAS - CPF: 053.520.891-00 (APELADO), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), CLAUDENIR ZERI MENDES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 038.022.171-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº

1000486-89.2022.8.11.0009 – Colíder.

Apelante
: Banco Bradesco S.A.

Apelada
: Cleuza de Fátima Jardim Caldas.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE – ALTERAÇÃO DA RESTITUIÇÃO EM DOBRO PARA A FORMA SIMPLES
– DANO MORAL AFASTADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Seguindo o entendimento dominante no c. STJ, a repetição do indébito deve se dar na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº

1000486-89.2022.8.11.0009 – Colíder.

Apelante
: Banco Bradesco S.A.

Apelada
: Cleuza de Fátima Jardim Caldas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Banco Bradesco S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0, que nos autos da ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c indenização por dano material e moral que lhe move Cleuza de Fátima Jardim Caldas, julgou procedente a ação, para: a) para declarar inexistente o débito referente ao contrato n. 444850107; b) condenar a instituição requerida a restituir de forma dobrada o valor de R$ 1.000,00 (mil reais)
em favor da parte autora, devendo tal valor ser monetariamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da data do desembolso; c)
condenar ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a data do primeiro desconto (súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC, a partir da data da sentença
. Por fim,
condenou ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Inconformado, o banco recorre aduzindo que a contratação é regular, afirmando que a autora foi inerte
acerca de tentar solucionar ou solicitar eventual cancelamento do empréstimo
. Argumenta que
inexistiu a cobrança indevida, judicial ou extrajudicial, do valor reclamado na inicial e que constituiu o pedido de repetição do indébito, tendo em vista que a cobrança realizada era devida, não havendo má-fé ou dolo pelo credor, não podendo prevalecer a restituição em dobro.

Defende a ausência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar e subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório, em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 181343184), pugnando pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº

1000486-89.2022.8.11.0009 – Colíder.

Apelante
: Banco Bradesco S.A.

Apelada
: Cleuza de Fátima Jardim Caldas.

V O T O

Cinge-se dos autos que Cleuza de Fátima Jardim Caldas moveu ação declaratória de inexistência de inexistência de relação contratual c/c indenização por dano material e moral em desfavor do Banco Bradesco S.A., alegando que é aposentada por idade pelo INSS e no dia 30.09.2021, foi surpreendida com o valor de R$ 14.910,17 (catorze mil novecentos e dez reais e dezessete centavos), creditado na sua conta corrente, não sabendo do que se tratava o referido valor (id. 181336641).

Narra que a sua conta corrente mantida sob o n. 0023937-2, Ag: 0750, sempre foi utilizada apenas para receber e sacar seu benefício previdenciário e sem qualquer motivo, o banco réu creditou exorbitante monta nessa conta.

Afirma que ao perceber tal erro, procurou a agência bancária no mesmo dia para devolver o valor recebido conforme solicitação de quitação de empréstimo anexado aos autos (id. 181336642). Ocorre, que mesmo justificando que não solicitou qualquer empréstimo pessoal, o banco réu manteve-se irredutível, cobrando da autora a quantia de R$980,66 (novecentos e oitenta reais e sessenta e seis centavos) para realizar a baixa no empréstimo.

Por entender que foi penalizada abusivamente ao ser cobrada para devolver o valor recebido, sem ao menos ter solicitado/contratado qualquer empréstimo ou crédito pessoal, interpôs a presente demanda.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedente a ação, para: a) para declarar inexistente o débito referente ao contrato n. 444850107; condenar a instituição bancária a restituir de forma dobrada o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e condenar ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) de indenização por dano moral (id. 181343180).

Inconformado, o banco recorre aduzindo que a contratação é regular, anexando termo de solicitação de quitação de empréstimo n. 444850107, assinado pela autora.
Defende a ausência de má-fé ou dolo para repetição de indébito em dobro, bem como, ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar, e subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
,
em que pese a tentativa do banco em eximir-se da responsabilidade, ao argumento que a autora contratou empréstimo no valor de
R$ 14.910,17 (catorze mil novecentos e dez reais e dezessete centavos),
verifico que o mesmo não se desincumbiu comprovar a regularidade de tal transação.

Digo isso, porque não o banco não apresentou nenhum documento que comprovasse que a autora contratou qualquer forma de empréstimo ou crédito pessoal, ou seja, não se acurou apresentar o contrato firmado entre as partes, não se desincumbindo de provar o fato modificativo do direito da autora, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, sendo impositiva a
declaração de inexigibilidade do débito, conforme bem pontuado na sentença recorrida, transcrevo trecho pertinente.

“(...)
Conforme prevê a regra da distribuição do ônus da prova, prevista no art. 373, incisos I e II do Código de Processo Civil, incumbe à parte Autora apresentar elementos quanto ao fato constitutivo do seu direito e, a parte Requerida, provas relativas à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral.

Contudo, tratando-se de ação em que se visa a demonstração de inexistência do vínculo, por se tratar de prova negativa, o ônus de provar é direcionado a quem possui melhores condições de produzi-la.

Portanto, diante da negativa do consumidor acerca da contratação, era dever da Instituição Financeira requerida comprovar a legalidade na celebração da negociação e que esta se aperfeiçoou, na forma do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373 do Código de Processo Civil.

Compulsando-se os autos, nota-se que a Requerida, embora tenha alegado em sua defesa a regularidade da cobrança e da existência dos débitos, não trouxe aos autos nenhum documento que comprove suas alegações.

Com efeito, o banco não comprovou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte Autora, tampouco a inexistência ou impossibilidade de fraude.

Ora, a simples afirmação de realização de negócios jurídicos entre as partes, sem provas concretas, não se mostra suficiente para tornar legítimas as contratações e a inclusão dos débitos junto aos benefícios previdenciários da parte autora.

Lado outro, embora a Ré afirme que colocou à disposição da Autora valores referentes ao suposto contrato de empréstimo, restou efetivamente comprovado nos autos que além da Autora ter feito a devolução do montante creditado em sua conta, também realizou o pagamento do importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais) para que a agência procede-se com o cancelamento do contrato.
(...)”
(id. 181343180).

Assim, no tocante à restituição em dobro dos descontos realizados no benefício previdenciário da apelada, tenho que assiste razão o banco apelante, posto que devem ser realizados na
forma simples
, diante da inexistência de prova da má-fé do apelante.

Neste sentido, colaciono o entendimento do C. Superior Tribunal:

“
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMAFINANCEIRO DE HABITACAO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETICAO DO INDEBITO SIMPLES. AUSENCIA DE DEMONSTRACAO DE MA-FE. RECURSO NAO PROVIDO. [...].
A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos. 8. Agravo interno a que se nega provimento
.
” (AgInt no REsp 1640506/RJ, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.11.2017 - negritei).

Em relação à indenização por dano moral, em que pese posicionamento anterior, passo a adotar o entendimento de que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Explico.

É cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

No caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido dano moral. De salientar que, mesmo que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não há comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que “
não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
.” (STJ, AgInt no AREsp 1682299/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020).

Nesse sentido, soa a jurisprudência deste eg. Tribunal, vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PESSOA INDÍGENA, IDOSA E ANALFABETA– REQUISITOS LEGAIS NAO OBSERVADOS – VICIO NA RELACAO JURIDICA – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE
– RESTITUICAO SIMPLES –
ORDEM DE PAGAMENTO COMPROVADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DISTRIBUIÇÃO DO ONUS DE SUCUMBENCIA – SENTENCA REFORMADA – PRECEDENTES DA 3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJ/MT – DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL EM RELAÇÃO AO DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
A comprovação de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negócio jurídico nulo, afasta a má-fé da instituição financeira, a ensejar na devolução dos valores descontados, de forma simples, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável
.

A luz do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte
”.
(
TJMT, RAC 1000200-07.2019.8.11.0110, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.11.2020 - negritei)

Por todo o exposto,
tenho que a sentença objurgada merece reforma parcial, para
afastar a restituição em dobro e condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada para alterar a forma de restituição do valor que fora indevidamente cobrado da parte autora, para que
o banco apelante a restitua, porém, de forma simples e afastar a condenação em dano moral, mantendo a sentença, nos demais termos
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024